Tribunal: TJDFT
Processo: 0706788-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL RURAL. LEI N. 9.514/1997. PROCEDIMENTO REALIZADO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA DO FIDUCIANTE. ARREMATAÇÃO NO SEGUNDO LEILÃO DE ACORDO COM A PREVISÃO DO EDITAL DE PUBLICAÇÃO DO ATO. LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. INDICAÇÃO DE BENFEITORIAS. NÃO VINCULAÇÃO COM A ALIENAÇÃO DO BEM POR MEIO DE LEILÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É dever do juiz indeferir a produção de prova reputada desnecessária, sobretudo quando há nos autos elementos suficientes, sem que isto signifique ofensa à defesa da parte (art. 370, parágrafo único, do CPC). Na hipótese, mostrou-se desnecessária a realização de perícia para constatação da inexistência das benfeitorias indicadas no laudo de avaliação do imóvel produzido a pedido do credor fiduciário para embasar contrato de alienação fiduciária celebrado com terceiro, visto que as demais provas apresentadas nos autos, notadamente o edital de publicação do leilão extrajudicial, eram suficientes para resolução da demanda. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.

2. Segundo o art. 27 da Lei n. 9.514/1997, não paga a dívida pelo fiduciante, consolida-se a propriedade em nome do fiduciário, que, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do registro consolidação da propriedade no cartório de imóveis competente, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

3. No edital do leilão extrajudicial do imóvel rural arrematado pelo apelante, há previsão clara no sentido de que o imóvel estava sendo ofertado “ad corpus, nas exatas condições, inclusive de ocupação, em que se encontra”. Assim, a existência de laudo de avaliação produzido a pedido do credor fiduciário indicando valores referentes da terra nua e benfeitorias não aproveita a terceiro que eventualmente arremata o bem em leilão extrajudicial, porquanto mencionado documento vincula apenas as partes do contrato de alienação fiduciária em garantia.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.